Tribunal: STF
Processo: ARE 1568643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. REPASSE DE RECEITAS PROVENIENTES DE FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARTE AUTORA, NO EXERCÍCIO DE 2015. ADESÃO AO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO ACIONANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCONFORMIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA PARTE ACIONADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELA ACIONANTE. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO CORRELATO (SICON).



    ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO REITERADA DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS E INFORMATIVAS QUE SE COMPROVA NOS AUTOS. ATUAÇÃO REGULAR POR PARTE DO GESTOR ESTADUAL COMPETENTE QUANTO A RECOMENDAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NOS TERMOS DAS NORMAS DE REGÊNCIA, EM 24/07/2019, NÃO SE AFIGURANDO, ENTRETANTO, COMPROVADA A INSTAURAÇÃO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO, O QUE ENSEJA, A PARTIR DE ENTÃO, ATIPICA CIRCUNSTÂNCIA DE PENALIDADE E ARBÍTRIO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM DETRIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO SOCIAL IMEDIATO, TORNANDO PERMANENTE E IRRESOLVIDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO MUNICÍPIO, DIANTE DA MANUTENÇÃO SEM PRAZO DAS NEGATIVAÇÕES. CERCEAMENTO DO DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VERIFICAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE MANIFESTAS. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A PROCEDER A IMEDIATA DEFLAGRAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO ACIONANTE, EM RELAÇÃO A VERSAÇÃO DAS VERBAS REPASSADAS PELO FEAS, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONCEDENDO-SE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS INSCRIÇÕES POR INADIMPLÊNCIA NOS CADASTROS SICON, EM RELAÇÃO AO ALUDIDO EXERCÍCIO, ATÉ A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO, NOS TERMOS DA LEI E DA CONSTITUIÇÃO FEDERA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; e 193 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [N]o que concerne ao caso concreto, infere-se que os recursos ora reportados são decorrentes FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS, que por sua vez repassa aos Fundos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, recursos destinados a cofinanciar gestão serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, tudo consoante disposto na Lei 8742/1993, regulamentada pelo DECRETO N.º 7788/2012.



    No âmbito do Estado da Bahia, a política estadual de assistência social foi disciplinada pela Lei Estadual n.º 6930/95, inclusive, dispondo sobre a fiscalização das receitas decorrentes de seus repasses aos fundos de assistência social dos municípios baianos.



    [...]



    Por seu turno, alinha-se ao plexo de normas estaduais o Decreto Estadual n.º 16.968/2016 e a Portaria n.º 123/2016, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que dispõe sobre as transferências de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social.



    Com efeito, diante do exame de tais normas, o que se descortina dos autos é a regular atuação do Estado acionado, por seus órgãos de competência interna, implementando o seu dever de fiscalização quanto a prestação de contas do Município acionante em relação aos recursos que por si a ele foram repassados em observância da política de nacional de assistência social.



    Observa-se, ainda, da leitura dos elementos de prova consignados pelas partes, notadamente das informações prestadas pela autoridade Gestora do FEAS ( ID. 7219629) que o Estado da Bahia promoveu as Tomadas de Contas Especial relativas aos Planos de Ação nº 131/2012, 131,/2013, 131/2014, 131/2015 e 131/2016, celebrados pelo o Estado da Bahia, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS com o Município de Feira de Santana para o cofinanciamento Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial e Benefícios Eventuais relacionados ao desenvolvimento da Política de Assistência Social no âmbito municipal com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, transferidos para o Fundo Municipal de Assistência de Social – FMAS, pela inobservância as normas vigentes que regulam o dever de prestar contas dos recursos originários do Tesouro do Estado, advindos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FUNCEP.



    No que concerne ao exercício de 2015, ora em destaque, houve repasse estadual comprovado e não impugnado nos autos de R$1.407.396,00 (hum milhão quatrocentos e sete mil trezentos e noventa e seis reais), sendo que, em relação à prestação de contas apresentada pela parte acionante, implementada em 05/05/2016, mediante protocolo n.º 1550160021679, além da inobservância do prazo legal estabelecido no diploma de regência[2], foram apontadas inconformidades na apresentação de documentos necessários ao exame da prestação de contas, faltando comprovações de despesas realizadas e/ou justificativas sobre a execução dos recursos.



    Observe-se que em retorno às informações incompletas prestadas pelo Município, seguiram da parte do Estado comunicações oficiais repostadas nos autos pelos ofícios n.º 069/2017(02/03/20217), Oficio Circular n.º001/2017, 205/2018(29/03/2018), 534/2018 (20/07/2018) e 670/2018(20/09/2018), consoante se infere da documentação de ID.729667, em respostas aos Ofícios Municipais de nºs 690/2017 (09/11/2017) e 723/2017 (07/12/2017), no sentido de regularização das pendências documentais exigidas pela norma de regência, não restando dúvidas de que, ao contrário do que aduzira a parte autora, houve efetiva resposta às informações apresentadas, conquanto tenham sido pela inconformidade da documentação apresentada.



    Outrossim, diante do que se pode inferir da documentação alinhada aos autos, notadamente no ID.7219667, não impugnada especificamente pela parte acionante, foram discriminadas de modo claro e cognoscível as informações pendentes, além de identificação de outras pendências, o que não se afigura invulgar num procedimento de prestação de contas, em decorrência do próprio desenvolvimento dos trabalhos.



    Consigne-se que, da leitura do relatório técnico da tomada de contas (ID. 7219667) se infere, ainda, que após a remessa do procedimento para abertura da Tomada de Contas, o gestor Estadual franqueou a apresentação de documentação pelo Município, em 23/04/2019, procedendo, pela quinta vez, o exame do processo de prestação de contas e igualmente constatando a existência de inconformidade.



    Por seu turno, transparece da documentação carreada aos autos que a demora no curso do procedimento de prestação de contas não decorreu de incúria da parte acionada, mas de verdadeira benevolência e empatia institucional que, contemplando a finalidade de preservar a continuidade dos convênios, relativizou o quanto possível a interpretação da norma de regência do procedimento de prestação de contas, Lei Estadual n.º 9433/2005, Decreto 9266/04 e nos termos do art. 29 e seguintes da Portaria 123/2016 SJDHDS, deliberando, ao cabo, em 24/07/2019, pelo encaminhamento à Tomada de Contas Especial.



    Contudo, forçoso reconhecer o acerto do pronunciamento ministerial, no sentido da necessária observância da norma que define os prazos para deflagração do procedimento de Tomada de Contas, sendo que, conforme dito alhures, a partir de 24/07/2019, foi proferido despacho de remessa à Tomada de Contas, no entanto não se tem notícia quanto a efetivação da medida, ensejando de fato desvirtuação da finalidade útil ao procedimento administrativo, criando uma situação de indefinição administrativa que atenta contra os interesse públicos, podendo com isso criar óbice ao atendimento da finalidade nobre e relevante a tais interesses, sobretudo, considerando os republicanos e humanitários propósitos do direcionamento da receitas atendidas pela política nacional de assistência social.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente